Tribunal: STJ
Processo: 0049488-52.2023.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923626 - TO
(2025/0152768-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RODRIGO VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
MAYKLENE MICHELITT PEREIRA NUNES - TO012117A
MATHEUS MOTA TAVEIRA - TO013659
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental,
fundamentando-se na incidência da Súmula n. 7, STJ.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado, por não ter sido analisada a
incidência da Súmula n. 83, STJ, e contradição na decisão, ao considerar que a discussão
sobre a validade da prova seria questão de direito federal e constitucional, não se
confundindo com revolvimento probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão
ou contradição, nos termos do
do Código de Processo Penal, em relação à análise
art. 619
da incidência da Súmula n. 83, STJ, e à distinção entre validade da prova e revolvimento
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade
existentes no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
5. O acórdão embargado foi claro e fundamentado, tendo aplicado a Súmula n. 7, STJ,
que impede o reexame de fatos e provas.
6. A ausência de análise do caso não configura contradição, pois não foram preenchidos
os requisitos legais para tanto.
Documento eletrônico VDA54992867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e0c6a3fa-7249-4a90-a10e-e7afe71a151b

7. Os embargos de declaração apresentados revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, sendo inadequados para promover a rediscussão de matéria já
apreciada e decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração no processo penal são cabíveis apenas para suprir omissão,
afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, não
sendo instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.
2. A incidência da Súmula n. 7, STJ, impede o conhecimento do recurso especial quando
este demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.512.845/CE,
julgado em
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no RHC n.
17/10/2019,
25/10/2019;
135.599/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/03/2022,
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Antonio
04/04/2022;
AREsp n. 2.141.071/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
03/06/2025,
09/06/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e0c6a3fa-7249-4a90-a10e-e7afe71a151b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923626 - TO
(2025/0152768-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RODRIGO VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
MAYKLENE MICHELITT PEREIRA NUNES - TO012117A
MATHEUS MOTA TAVEIRA - TO013659
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental,
fundamentando-se na incidência da Súmula n. 7, STJ.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado, por não ter sido analisada a
incidência da Súmula n. 83, STJ, e contradição na decisão, ao considerar que a discussão
sobre a validade da prova seria questão de direito federal e constitucional, não se
confundindo com revolvimento probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão
ou contradição, nos termos do
do Código de Processo Penal, em relação à análise
art. 619
da incidência da Súmula n. 83, STJ, e à distinção entre validade da prova e revolvimento
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54532403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: 3f48e9a6-d8db-4c01-97b9-8b45f5d1fe7c

4. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade
existentes no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
5. O acórdão embargado foi claro e fundamentado, tendo aplicado a Súmula n. 7, STJ,
que impede o reexame de fatos e provas.
6. A ausência de análise do caso não configura contradição, pois não foram preenchidos
os requisitos legais para tanto.
7. Os embargos de declaração apresentados revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, sendo inadequados para promover a rediscussão de matéria já
apreciada e decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração no processo penal são cabíveis apenas para suprir omissão,
afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, não
sendo instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.
2. A incidência da Súmula n. 7, STJ, impede o conhecimento do recurso especial quando
este demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.512.845/CE,
julgado em
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no RHC n.
17/10/2019,
25/10/2019;
135.599/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/03/2022,
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Antonio
04/04/2022;
AREsp n. 2.141.071/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
03/06/2025,
09/06/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54532403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: 3f48e9a6-d8db-4c01-97b9-8b45f5d1fe7c

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO VINÍCIUS
MORAES DE OLIVEIRA ao acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior
de Justiça, ementado nos seguintes termos (fls. 561-563):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7, STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em
razão da incidência da Súmula no 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se o recurso especial demanda reexame de provas ou
apenas sua revaloração, o que afastaria a incidência da Súmula no 7,
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante não
demonstrou a desnecessidade de análise do conjunto fático- probatório
para a questão, não refutando adequadamente a aplicação da Súmula no
7, STJ. 4. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de que
o recorrente busca o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula no 7, STJ. 5. A simples assertiva genérica de revaloração de
prova não é suficiente para o conhecimento do recurso especial. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Agravo
regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A incidência da Súmula
no 7, STJ impede o conhecimento do recurso especial quando este
demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ,
II, a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Segunda
art. 253,
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
STJ, AgRg
AREsp 600.416/MG,
no
Quinta
Turma,
Rel.
Min.
Reynaldo
18/11/2016;
Soares da Fonseca, DJe STJ, AgRg nos EDcl
AREsp 1.207.268/MG,
no Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge
19/12/2018; AREsp 2.104.712/CE,
Mussi, DJe 11/11/2022.

O embargante alega omissão no acórdão embargado, pois não teriam sido
analisada a incidência da Súmula n. 83, STJ, bem como que haveria contradição na
decisão, uma vez que a discussão sobre a validade da prova seria questão de direito
federal e de direito constitucional, cuja análise seria própria desta Corte Superior, não se
confundindo com revolvimento probatório.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte embargante.
Documento eletrônico VDA54532403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: 3f48e9a6-d8db-4c01-97b9-8b45f5d1fe7c

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi claro, tendo
proferido decisão fundamentada em que entendeu haver, no caso, incidência da Súmula
n. 7, STJ.
Não há que se falar em omissão pelo não reconhecimento da Súmula n. 83,
STJ, uma vez que entendeu a Turma ser o caso de incidência de Súmula impeditiva
diversa, fato este que, por si só, impede a análise do recurso.
Além disso, não configura contradição a ausência de análise do caso, uma vez
que para sua ocorrência é necessário o preenchimento dos requisitos legais.
Vê-se, portanto, que os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da
parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a rediscussão de
matéria devidamente apreciada e já decidida, o que evidentemente não corresponde à
finalidade desse recurso.
A propósito:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna inviável o
art. 619
acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a eiva apontada pela defesa, não
sendo possível, em embargos de declaração, a apreciação do mérito de
.
recurso especial que sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.512.845/CE,
julgado em
DJe de
grifamos).
17/10/2019,
25/10/2019,

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DO CÓDIGO
ART. 619
DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são
oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição
omissão no decisum embargado e, por isso, não
e/ou
constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
Documento eletrônico VDA54532403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: 3f48e9a6-d8db-4c01-97b9-8b45f5d1fe7c

inconformismos da parte com o resultado do julgado
para
e/ou
formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado,
salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos
adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam,
em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
135.599/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
29/03/2022,
04/04/2022,

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE.
ROUBO.
RECONHECIMENTO ILEGAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o
art. 619
recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar
ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes
no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente
decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao
resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de
instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que
não pode ser admitido.
3. "O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações das partes, tampouco a rebater individualmente todos
os argumentos expendidos, quando a decisão encontra fundamento
suficiente para sua conclusão" (AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
5/5/2025)
4. Embargos de declaração rejeitados. (AgRg no AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.141.071/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
03/06/2025,
09/06/2025,

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA54532403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: 3f48e9a6-d8db-4c01-97b9-8b45f5d1fe7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.923.626 / TO
Número Registro: 2025/0152768-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00494885220238272729 494885220238272729
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
MAYKLENE MICHELITT PEREIRA NUNES - TO012117A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
MAYKLENE MICHELITT PEREIRA NUNES - TO012117A
MATHEUS MOTA TAVEIRA - TO013659
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA54950025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:55
Código de Controle do Documento: 2100ec6d-6913-43df-a7dc-b1492c7abc73

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:55
Código de Controle do Documento: 2100ec6d-6913-43df-a7dc-b1492c7abc73